Tribunal: TJDFT
Processo: 0719207-21.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GOLPE DO MOTOBOY. SUMULA 28 TUJ. CULPA CONCORRENTE DO CONSUMIDOR CONFIGURADA. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A matéria objeto da controvérsia foi devidamente enfrentada pelo Colegiado, não havendo contradição. O embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de vício, pretende rediscutir o mérito da lide para que seja mantida a sentença recorrida, o que é inviável em sede de embargos de declaração.
2. O acórdão embargado reconheceu a responsabilidade da instituição financeira pela falha na prestação do serviço, em razão de não haver bloqueado imediatamente a transação que fugia ao perfil do correntista, bem como a culpa concorrente do consumidor, que entregou o cartão a terceiro e seu aparelho celular sem as cautelas devidas. A despeito de o cartão do Banco do Bradesco não ter sido entregue ao estelionatário, o embargante confessa que entregou seu aparelho celular, por meio do qual foram realizadas as transferências bancárias mediante fraude a partir do aplicativo do banco baixado no seu telefone.
3. Como bem salientado no acórdão, a Turma de Uniformização aprovou a revisão do Enunciado de Súmula n.o 28, que passou a ter a seguinte redação, a fim de alinhar-se à Jurisprudência do e. TJDFT: "As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como "golpe do motoboy", em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional".
4. Dessa forma, configurada a culpa concorrente, o prejuízo deve ser repartido entres as partes (Acórdãos 1668571, 1657690, 1639032 e 1629303).
5. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, de forma que inexiste contradição ou omissão, pretendendo a parte embargante a rediscussão do mérito.
6. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.